Tribunal: TJMT
Processo: 1015646-58.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015646-58.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES MARQUESI - CPF: 012.525.021-50 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FOX CONSIG EIRELI - CNPJ: 28.826.666/0001-12 (EMBARGANTE), MONICA PETRELLA CANTO - CPF: 104.412.708-24 (ADVOGADO), RENOVAR CRED PROMOTORA E CONSULTORIA - EIRELI - CNPJ: 36.441.026/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FOX CONSIG EIRELI - CNPJ: 28.826.666/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RENOVAR CRED PROMOTORA E CONSULTORIA - EIRELI - CNPJ: 36.441.026/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRATOS BANCÁRIOS - FRAUDE EM PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DOS BANCOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por Rafael Rodrigues Marquesi contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação interpostos por Banco Pan S.A. e Banco do Brasil S.A., excluiu a responsabilidade do Banco do Brasil e afastou a condenação por danos morais imposta ao Banco Pan. O embargante alega omissão, contradição, obscuridade e erro na análise das provas, além de formular prequestionamento para fins recursais. Na origem, o autor relatou ter sido vítima de fraude em diversos supostos contratos de portabilidade de empréstimos consignados, gerando descontos indevidos em seus proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à responsabilidade do Banco do Brasil; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto à redistribuição das obrigações entre os réus após a exclusão do Banco do Brasil da lide; (iii) examinar a existência de erro material ou de apreciação probatória; (iv) analisar a alegação de impossibilidade de culpa concorrente do consumidor; (v) avaliar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as teses jurídicas deduzidas, afastando a responsabilidade do Banco do Brasil com base na ausência de nexo causal, uma vez que os valores contratados pessoalmente, e transferidos voluntariamente pelo consumidor a terceiros.

4 - Não há obscuridade quanto à subsistência das obrigações do Banco Pan S.A., já que o acórdão reformou parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo incólumes os demais capítulos da condenação.

5 - A alegação de erro na apreciação da prova e a tese de culpa exclusiva de terceiros não configuram vícios sanáveis por embargos de declaração, por se tratarem de tentativa indevida de rediscutir o mérito da causa.

6 - A formulação de prequestionamento não obriga o julgador a reiterar fundamentos já constantes do acórdão, sendo suficiente a oposição dos embargos para configurar o requisito legal, conforme o art. 1.025 do CPC.

7 - Não se verifica hipótese de aplicação de multa por embargos protelatórios, dada a natureza do recurso e a ausência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão colegiada não é admitida, salvo nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC.

2 - A exclusão da responsabilidade de um dos réus por ausência de nexo causal afasta a solidariedade quanto a ele, mas mantém a obrigação integral dos demais coobrigados pelos danos decorrentes da relação de consumo, nos termos do acórdão ora questionado.

3 - A simples formulação de prequestionamento não obriga o tribunal a repetir fundamentos já lançados na decisão embargada.

4 - Embargos declaratórios rejeitados. Mantida a higidez do acórdão do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAFAEL RODRIGUES MARQUESI
, em face do acórdão do recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
e BA
NCO DO BRASIL S.A.

Na origem, o autor alegou ter sido vítima de fraude envolvendo simulações de portabilidade de empréstimos consignados, onde valores contratados eram transferidos para contas de terceiros (em especial, à empresa Renovar Cred), sem que o autor obtivesse qualquer benefício financeiro, gerando descontos mensais indevidos em seus proventos.

A sentença a quo, declarou a nulidade dos contratos celebrados com os réus, inclusive aquele firmado com o Banco do Brasil S.A., determinar a restituição dos valores descontados indevidamente e condenou os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Interposto recurso de apelação, a Segunda Câmara Cível DEU PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil, excluindo integralmente e a sua responsabilidade, bem como DEU PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso do Banco Pan, apenas para afastar a condenação em danos morais.

Inconformado, o apelado Rafael Rodrigues Marquesi, opôs o presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 320601377), sustentando a existência de Omissão/contradição quanto à responsabilidade do Banco do Brasil, pois teria havido falha na segurança bancária que permitiu acesso indevido a dados pessoais e contratação fraudulenta em nome do autor.

Obscuridade quanto à redistribuição das responsabilidades, caso mantida a exclusão do Banco do Brasil, para evitar interpretações conflitantes sobre a obrigação solidária dos demais réus.

Erro na análise probatória, por suposta desconsideração de provas que demonstrariam a ilicitude dos contratos e o dano moral experimentado.

Impossibilidade de reconhecimento de culpa concorrente do consumidor, sustentando que ele foi vítima de estelionato praticado por terceiros que detinham seus dados bancários.

Por fim, formula prequestionamento, visando ao eventual acesso às instâncias superiores.

Foram apresentadas impugnações aos embargos de declaração (ids 325074881 e 325118886), nas quais se pugna pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia o julgador se pronunciar, ou corrigir erro material.

Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos ou probatórios já analisados, sob pena de violação à estabilidade e preclusão da decisão colegiada.

Quanto à alegação de omissão ou contradição
, o acórdão embargado (id. 318372370), enfrentou expressamente todas as teses deduzidas pelas partes, tendo concluído que:

O Banco Pan S.A. responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na fiscalização de seus correspondentes bancários, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ.

O Banco do Brasil S.A. não responde pelos prejuízos, pois o contrato foi celebrado diretamente com o consumidor e o valor foi por este transferido voluntariamente a terceiros, o que rompeu o nexo causal, atraindo a excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

c) O afastamento da indenização por danos morais decorreu do reconhecimento da culpa concorrente do consumidor, que, mesmo ciente da alegada fraude, celebrou posteriormente diversos contratos de empréstimo com o mesmo correspondente bancário, alguns deles envolvendo valores expressivos.

Esses fundamentos estão devidamente explicitados e coerentes com o conteúdo da ementa e do dispositivo, não havendo omissão ou contradição a sanar.

Com relação à obscuridade quanto aos efeitos da exclusão da responsabilidade do Banco do Brasil, no tocante à subsistência das obrigações do banco corréu.

O acórdão embargado foi inequívoco e expresso ao consignar:

Assim, é evidente que o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação excluiu integralmente a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., razão pela qual não há falar em responsabilidade solidária de sua parte.

De igual modo, quanto ao Banco Pan S.A., é certo que o acórdão ora impugnado reformou parcialmente a sentença, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo incólumes os demais capítulos decisórios.

Assim, também nesse ponto, o acórdão revela-se hígido, inexistindo qualquer vício capaz de ensejar sua modificação.

Dessa forma, como se observa, a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a decisão proferida, visando à rediscussão do mérito da controvérsia sob a via estreita dos embargos de declaração, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por fim
, com relação ao requerimento do Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Ainda, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de direito convocada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025